Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707793-42.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE MORAIS PUGA, PEDRO ROCHA IMBROISI, RODRIGO BRESLER ANTONELLO EMBARGADO: LUCIANO PEDRO DE SOUZA LUNKES, RUI CAMPOS DO NASCIMENTO, WALQUIRIA LANNA E MELO D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2022 13:53:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator